Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. INDÍCIOS DOS REQUISITOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PROVIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.
3. De um lado, é certo que cabe ao magistrado a análise liminar dos requisitos da petição para a instauração do incidente pleiteado. Nesse sentido, o § 4o do art. 134 especifica que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.
4. No entanto, o juízo de acolhimento de qualquer ato processual, não só a exordial, deve se abster de realizar o julgamento do mérito da pretensão da parte, considerando o pleito conforme a teoria da asserção. Portanto, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório.
5. Recurso conhecido e provido.